Tribunal: STF
Processo: RHC 264793
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rogério Luis da Cunha Collete, em causa própria, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o Agravo Regimental no HC nº 1.008.880/SP.



    Colho dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, tendo o Juízo de origem concedido a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 77 do Código Penal. 



    O Juízo da execução, por sua vez, tornou sem efeito a decisão que concedera o sursis e determinou o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da não localização do réu para participação na audiência admonitória (eDOC. 7).



    Contra essa decisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou a ordem (eDOC. 10). 



    Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça o qual foi indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (eDOC. 17). Em seguida, o pedido de reconsideração foi recebido como agravo regimental, ao qual se negou provimento (eDOC. 32), conforme a seguinte ementa:



    “EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DOENÇA GRAVE. TESE NÃO DEBATIDA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A questão relativa à possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao ora agravante não foi enfrentada pelo Tribunal a quo. Assim, esta Corte Superior está impedida de se manifestar quanto às questões trazidas na presente impetração, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Ressalte-se que, "não demonstrada a flagrante ilegalidade, de plano, não há que se conceder a ordem, nem mesmo de ofício, ainda mais quando em indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/6/2017)" – AgRg no HC n. 652.013/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021. 



    3. Agravo regimental desprovido”.



     



    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    Alega que é possível o reconhecimento de nulidades a qualquer tempo, sem que isso implique supressão de instância (eDOC. 37, p. 2). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para “que a Colenda Sexta - Turma receba e conheça o presente ROC a fim de proceder à revisão da decisão/acórdão com a apreciação da matéria e o conhecimento do HC 1008880/SP (2025/0203124-6), reconhecendo e declarando a ilegalidade/nulidade da decisão que tornou sem efeito o sursis, com o acolhimento/deferimento dos Pedidos formulados no respectivo HC Nº 1008880/SP, ou ainda e caso não acolhido o recurso ROC aqui apresentado, Pede sejam encaminhados os autos e determinado à Corte Estadual que aprecie a matéria (ilegalidade/nulidade da decisão do Juízo da Execução que tornou sem efeito o sursis)”.



    A PGR opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Colho trecho do acordão do STJ:



    “Inicialmente, tendo em vista que o presente pedido de reconsideração foi formulado dentro do quinquídio legal, recebo-o como agravo regimental. 



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de forma que essa deve ser integralmente mantida. 



    Em que pese ao esforço defensivo, a Corte estadual não enfrentou a tese de ilegalidade da decisão que tornou sem efeito o sursis e determinou a expedição de mandado de prisão, o que impede a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    [...]



    Outrossim, "a concessão da ordem de ofício é de iniciativa do órgão julgador, e somente se admite quando verificada a existência de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na hipótese" (EDcl no AgRg no HC n. 475.134/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019)” (eDOC 32).



    Feitas essas considerações, no caso, não há que se falar em constrangimento ilegal a dar ensejo à concessão deste recurso. 



    Ante o exposto, nego provimento ao pedido formulado no presente recurso ordinário em habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente